Tribunal: TJDFT
Processo: 0745363-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO.

1. Para a fixação dos honorários de sucumbência da fase de conhecimento é necessária a definição do proveito econômico obtido na sentença coletiva, devendo tal verba ser fixada após a liquidação e nos autos em que constituído o título exequendo.

2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.